Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAYSSA GOMES MACEDO SILVA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu tutela provisória em ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. RAYSSA alegou estar inscrita no concurso público para provimento do cargo de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas da Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF). Segundo previsão no edital, “a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos de avaliação constantes do item 15 deste edital”. Em razão de dúvida, consultou o CEBRASPE, enquanto promotor do certame, no intuito de esclarecer o período que a legislação seria cobrada, obtendo como resposta que a legislação com entrada em vigor após a data de publicação do edital respectivas alterações não seriam objeto de avaliação. No entanto, teria sido surpreendida com a cobrança de legislação atualizada na prova discursiva, supostamente em desconformidade com as informações da banca examinadora. Requereu a tutela de urgência “no sentido das partes requeridas serem intimadas a procederem com a alteração da pontuação da prova discursiva da requerente, distribuindo 40,00 pontos provenientes da anulação dos itens 1, 2, 3 e 4. desta forma, que ela tenha a sua classificação atualizada baseando-se na sua nova nota, podendo ela ser convocada, caso obtenha pontuação suficiente”. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que nesta fase preliminar não estaria suficientemente demonstrada a plausibilidade do direito e que o pedido cautelar se confundiria com o próprio mérito da ação. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial, bem como o pleito liminar. Inicialmente, deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça, informou a superveniência de decisão do juízo de origem concedendo o benefício. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência em que a parte autora informa que fora aprovada na prova objetiva do concurso público deflagrado pela PGDF, para ao cargo de Analista Jurídico – especialidade arquivologia, mas que foi surpreendida pelo fato de a Banca CEBRASPE ter cobrado conteúdo estranho ao que fora exigido nos editais no 1 e no 2 do referido certame. Aduz que em virtude desta surpresa, obteve nota inferior na prova discursiva, o que culminou em sua eliminação da lista de aprovados. Informa que a despeito de saber que não é dado ao Judiciário interferir no mérito administrativo, deve exercer o controle de legalidade no que se refere a erro de procedimento, no caso ao erro da banca em exigir conteúdo não previsto no edital do certame. Postula tutela de urgência no sentido de que os réus sejam intimados a procederem com a alteração da sua pontuação da prova discursiva, distribuindo 40,00 Pontos provenientes da anulação dos itens 1, 2, 3 E 4, e, por consequência, que tenha a sua classificação atualizada, baseando-se na sua nova nota, podendo ser convocada, caso obtenha pontuação suficiente para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de analista jurídico e de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação da tutela, a fim de que os réus anulem os itens 1, 2, 3 e 4 de sua redação, distribuindo a pontuação na nota de sua prova, obtendo classificação para as demais fases do concurso. Instruiu o pedido com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que, por ora, não assiste razão à autora. É que, compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. A despeito de ser possível o controle judicial excepcional do procedimento administrativo, não vislumbro, em sede sumária, a indispensável probabilidade do direito. Outrossim, verifico que a demandante se insurge contra a correção de sua prova subjetiva, aduzindo que ocorreu fora dos contornos do edital, na medida em que foi exigido conhecimento não contemplado no conteúdo programático; todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Especialmente no que se refere à compatibilidade do conteúdo cobrado em sede discursiva com o previsto no edital do certame. Além disso, constato que o pedido formulado em sede de tutela de urgência acaba por antecipar o mérito em si. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: (...) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: (...) Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante teceu longo arrazoado teórico acerca da disciplina de arquivologia, objeto da avaliação, e no intuito de demonstrar a inadequação da matéria cobrada com o edital do certame e com as diretrizes da banca examinadora. No entanto, o correto exame da matéria técnica e específica do ramo de conhecimento da arquivologia demanda dilação probatória, a fim de esclarecer eventual desvio do edital, o que afasta, neste juízo perfunctório, a plausibilidade do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator